Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705981-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARTHUR WAGNER WEILER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de execução de título extrajudicial 0709993-96.2020.8.07.0020 (ajuizada por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, ora agravada). Esta a decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado ARTHUR WAGNER WEILER no ID 77543534, na qual alegou prescrição do título de crédito que embasa a presente execução. Sustentou, para tanto, que o marco inicial para contagem da prescrição para o cheque de ID 69437963 é 10/02/2020, operando-se a prescrição da pretensão executiva do título em 09/08/2020, tendo sido a decisão que recebeu a petição inicial e determinou a citação proferida um dia após a prescrição do título. Impugnação à exceção apresentada no ID 80106392. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. A presente execução está lastreada no cheque juntado no ID 69437963, emitido em 10 de fevereiro de 2020, na cidade de Brasília. Conforme o disposto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução amparada em cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação que, no presente caso, é de 30 dias, por se tratar de título emitido nesta praça. Assim, diferentemente do sustentado pelo executado, o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva do cheque objeto desta execução é 10 de março de 2020. Logo, seu prazo final se operaria em 10 de setembro de 2020. Na hipótese dos autos, verifica-se que a presente ação foi distribuída no dia 06 de agosto de 2020; portanto, em data anterior ao marco final do prazo prescricional, restando plenamente observado pelo credor todos os requisitos para interposição da presente execução. Não há alegação de irregularidade do título ou de sua existência, não tendo sido negada pelo devedor a existência da dívida consubstanciada pelo cheque objeto da lide. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor. Passo à análise do pedido formulado no ID 80114223. Narra a parte credora que a empresa executada ainda não foi citada; porém, o segundo executado, já citado, é sócio-administrador da primeira executada. Pugnou, assim, seja a empresa executada considerada citada em razão do comparecimento de seu sócio-administrador aos autos; ou, caso não seja o entendimento deste juízo, pugnou pela realização da citação da empresa na pessoa de seu sócio-admin[i]strador já citado, conforme AR frutífero contido no ID 75936925. Verifico que os documentos acostados pela exequente nos Ids 80114226 e 80114227, notadamente o extrato de consulta do quadro de sócios atualizado, demonstram que o segundo executado é o sócio-administrador da primeira executada. Logo, já tendo sido efetivada sua regular citação e sendo ele o representante da pessoa jurídica também executada, tem-se por inequívoca sua ciência quanto à existência deste processo. Desta feita, considerando a absoluta desnecessidade de que seja expedido novo mandado de citação a ser cumprido na pessoa do executado já citado, DEFIRO o pedido formulado no ID 80114223 para reputar citada a pessoa jurídica WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, através de seu sócio-administrador já citado nos autos, cujos prazos delimitados na decisão de ID 69608201 começarão a fluir da intimação do segundo executado da presente decisão, através de seus advogados regularmente constituídos. Aguarde-se o prazo para pagamento. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, prossiga-se nos termos da decisão ID 69608201, com a realização de penhora pelo sistema SISBAJUD.” – ID 81462749 dos autos originários, grifos no original. Nas razões recursais (ID 23617531), o ARTHUR WAGNER WEILER, ora agravante, alega que “o marco inicial para o título cheque em comento é 10/02/2020”, data de sua emissão, com termo final do prazo prescricional em 9/8/2020 nos termos dos arts. 47 e 59 da Lei 7.357/1985. Aduz que a decisão que recebeu a ação executória e determinou a citação do devedor foi proferida “no dia 10/08/2020, ou seja, 1 (um) dia após a prescrição do título de crédito cheque” (ID 23617531, p. 5). Afirma que “a execução de título extrajudicial, ora apresentada, NÃO É A CABÍVEL, tendo em vista que o título não é mais executável por se tratar de título prescrito, ou seja, o título não contém os requisitos para propositura de execução, conforme exigem os art. 778 e 783, do CPC” (ID 23617531, p. 6, grifos no original). Sustenta que “estando o título extrajudicial cheque prescrito pelo transcurso dos 6 (seis) meses conforme a lei do cheque, vê-se que o agravado não poderia propor a presente demanda e sim outra via eleita adequada para títulos prescritos, Art. 700, do CPC” (ID 23617531, p. 6). Requer, ao final: “( ) a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, do Novo CPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal, ordenando ao juiz da causa originária o normal prosseguimento do feito; b) Que seja reformada a decisão interlocutória de primeira instância, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, pela prescrição do título de crédito cheque, nos termos do art. 59, da Lei 7.357/85 c/c Art. 487, II, do CPC, assim como o agravado não poderia propor a demanda executória por inadequação da via eleita” – ID 23617531, p. 6. Preparo recolhido nos IDs 23617532-33. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em execução de título judicial, ID 81462749 dos autos originários); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Ao contrário do que alegado por ARTHUR WAGNER WEILER, a decisão agravada observou o disposto nos artigos 47 e 59 da Lei 7.357/1985 no tocante ao prazo prescricional do título executado. Na origem, VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque datado de 10/2/2020, no valor de R$ 197.348,00 (cento e noventa e sete mil trezentos e quarenta e oito reais), emitido em Brasília/DF por WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, beneficiária, Construtora Bom Jesus, que, por endosso, transferiu o título de crédito à exequente, ora agravada, tendo aval do executado ARTHUR WAGNER WEILER, ora agravante (ID 69437963 do processo originário). Consta no verso da cártula (D 69437963, p. 2 do processo originário) devolução pelo Banco sacado em 1/7/2020 pelo motivo 11 (insuficiência de fundos na primeira apresentação), e em 3/7/2020 pelo motivo 70 (sustação ou revogação provisória). Citado, o executado ARTHUR WAGNER WEILER apresentou exceção de pré-executividade; sustentou (ID 77543534 do processo originário) prescrição do cheque: transcurso de prazo superior a 6 – seis- meses a partir do término do prazo de apresentação, arts. 47 e 59 da Lei 7.357/1985. Resposta apresentada pela exequente (ID 80106392 do processo originário), sobreveio a decisão ora recorrida, rejeitada a exceção de pré-executividade do executado, ora agravante, com o seguinte fundamento: “( ) A presente execução está lastreada no cheque juntado no ID 69437963, emitido em 10 de fevereiro de 2020, na cidade de Brasília. Conforme o disposto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução amparada em cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação que, no presente caso, é de 30 dias, por se tratar de título emitido nesta praça. Assim, diferentemente do sustentado pelo executado, o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva do cheque objeto desta execução é 10 de março de 2020. Logo, seu prazo final se operaria em 10 de setembro de 2020. Na hipótese dos autos, verifica-se que a presente ação foi distribuída no dia 06 de agosto de 2020; portanto, em data anterior ao marco final do prazo prescricional, restando plenamente observado pelo credor todos os requisitos para interposição da presente execução. Não há alegação de irregularidade do título ou de sua existência, não tendo sido negada pelo devedor a existência da dívida consubstanciada pelo cheque objeto da lide. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor.” – ID 81462749 dos autos originários) E dispõe a Lei 7.357/1985 que: “Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.” “Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.” “Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque: I - contra o emitente e seu avalista; II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação. § 1o Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste. § 2o Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. § 3o O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável. § 4o A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.” Como bem definido pela decisão agravada, cheque emitido em 10/2/2020 (ID 69437963 do processo originário), em Brasília/DF (mesma praça), prazo de 30 (trinta) dias para apresentação (art. 33 da Lei 7.357/1985), termo final o dia 10/3/2020 e a partir do qual a contagem do prazo de seis meses, termo final o dia 10/9/2020. Demanda proposta em 6/8/2020, não há que se falar em prescrição. E mesmo que assim não fosse, de se ver que a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/6/2020 (dia de sua publicação/entrada em vigor) a 30/10/2020: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” “Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. ( ) 4. É firme nesta Corte o entendimento de que ‘o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora’ (REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 874.114/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018); “( ) 1. Tratando-se de cheque emitido na mesma praça, o art. 33 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias da emissão para apresentação do título e, findo esse prazo, o credor tem o interregno de 6 (seis) meses para a propositura da ação executiva (art. 47 da mencionada Lei). 2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. ( )” (Acórdão 1312758, 07132399420198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado que não resta demonstrada, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se ARTHUR WAGNER WEILER, ora agravante. À Secretaria da Quinta Turma Cível para incluir no polo passivo a executada WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA (nova denominação de EDITORA 300 LTDA – ME, alteração contratual no ID 80114226 do processo originário). Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora